Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723958-95.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ITAMARIO PEREIRA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. SENTENÇA. MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, em regime inicial fechado, e 6 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção, pelo crime de falsa identidade, em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a conduta do réu enseja a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade; (ii) verificar a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, por ausência de laudo necroscópico da vítima, de modo a ensejar a cassação da sentença e (iii) avaliar se houve erro no tocante à aplicação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação, e não pelas razões recursais. Desse modo, o conhecimento do presente recurso se dará tal qual interposto, abrangendo as alíneas “a” e “c”, do inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal. 4. Não foi observado qualquer vício que possa afetar o julgamento, o conjunto probatório produzido foi suficiente para o esclarecimento do Conselho de Sentença que entendeu que houve o espancamento e que as lesões dele decorrentes provocaram a morte da vítima. 5. A circunstância judicial da culpabilidade não merece uma análise desfavorável, em razão de ausência de grau elevado. 6. Dosimetria da pena: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, considerando o critério para individualização da pena na primeira fase o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, amplamente reconhecido pelos Tribunais Superiores. 7. Irreparável a análise negativa das circunstâncias e consequências do crime de falsa identidade, considerando que o crime ocorreu em contexto de inquérito policial e possibilitou a liberdade provisória do investigado. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 59, 67, 121, § 2o, inciso II e IV, § 4o, e 307, caput, todos do Código Penal, 158, 167, 564, inciso III, alínea “b”, 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, todos do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade de admissão da condenação com base em prova indireta da materialidade (certidão de óbito e depoimentos), quando não há justificativa plausível para a não realização do exame de corpo de delito. Defende que a ausência do laudo necroscópico compromete a regularidade do processo. Aponta, ainda, que, não foi exarada fundamentação juridicamente idônea ao manter a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato e deixar de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena prevista para o tipo penal em abstrato. Pretende também a compensação integral entre a confissão qualificada e a reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015